Tribunal: TJDFT
Processo: 0029516-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0029516-08.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: PABLINE NEVES DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a autora embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §o do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 30 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora